Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-04.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Consoante a jurisprudência do colendo STJ, a entrega, pelo mutuário, de crédito a ser recebido no futuro, que tem natureza de bem móvel, em garantia de financiamento adquirido junto ao banco mutuante, torna a instituição financeira titular da posição de proprietário fiduciário, não ficando o direito de crédito do banco mutuante sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/2005.

2. Agravo de instrumento provido.